Tribunal: TJMT
Processo: 8010489-03.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010489-03.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (RECORRENTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE TRABALHO EM HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS COMO REGRA – DOCUMENTOS COM REGISTRO DE 40 HORAS – ÔNUS DO SERVIDOR COMPROVAR AS ALEGADAS HORAS EXTRAS – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS REGRAS E NATUREZA DO CARGO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI DE PROCURADORES MUNICIPAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O regime jurídico administrativo, que norteia a atuação da Administração Pública, impõe a observância primeira do princípio da legalidade, de modo que, em se tratando de contratação para o cargo de assessor jurídico, para a carga horária de 40 horas, não pode pretender a aplicação de carga horária diversa (30 horas) e o consequente recebimento de horas extras.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É dever da parte promovente, para fins do recebimento do valor corresponde à jornada extraordinária, comprovar violação ao desempenho da sua carga horária, assim como o descompasso com as regras e carga horária inerente ao cargo que ocupa, o que não restou comprovado, conforme fundamentado em sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direitos quanto ao desempenho de horas extras, uma vez que houve aprovação em concurso para cargo de advogado para o qual se prevê carga horária de 40 horas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e, de consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e
EXTINGUE-SE
o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a nulidade da sentença com o argumento de que faz jus às horas extraordinárias laboradas além da jornada normal de trabalho no período 21/09/2010 a 28/03/2013.

Argumentou que “a tabela reconhecida e portanto confessada pelo Requerido como jornada Extraordinária e o quadro de horas extras apresentado pelo o Requerente na sua inicial pode ser constatado os pontos controvertidos, sendo que o quadro da Requerida é incontroverso pois já confessado na contestação, restando assim como controvertido as horas extras pleiteadas em 2010, de janeiro a abril de 2011, bem como as diferenças das quantidade de horas extras de junho de 2011, e fevereiro a maio de 2013”.

Alegou que “só estaria sujeito a 40 (quarenta) horas semanais se tivesse duas horas de intervalo intrajornada”, bem como que “nos dias que foi apontado com exercício de horas extras a jornada foi ininterrupta, ou seja, sem intervalo de duas horas”, o que comprova que “sofreu alteração de jornada, isto imposta pela função de procurador do Requerido”.

Invocou a Lei Complementar no 96/2012, da carreira de Procuradores Municipais, que, no artigo 44 estabelece que “os integrantes da Carreira de Procurador do Município terão jornada de trabalho de seis horas diárias”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “não produziu qualquer prova hábil a arrimar sua tese inicial, nem mesmo os holerites juntados comprovam a suposta carga horária de 30 horas semanais, uma vez que todos constam com a jornada de 40h”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de horas extraordinárias, uma vez que a parte promovente entende que, por não usufruir de intervalo de duas horas de intervalo sua jornada sofreu alteração, fazendo jus à carga horária de 30 horas (e não 40 horas), com recebimento de horas extraordinárias.

A despeito da tese inicial, se verifica, conforme ficha funcional e holerites juntados, que a parte promovente foi aprovada para concurso público de provas e títulos, homologado pelo Decreto 149/2002 para o cargo de advogado, para o desempenho das atividades com carga horária de 40 horas, de modo que não pode pretende, por sua vontade e sem a devida decisão administrativa, pela autoridade competente, a alteração de sua carga horária para 30 horas semanais, requerendo horas extras por tais motivos.

Aliás, esse fato fora devidamente avaliado e considerado pelo magistrado de origem, conforme fundamentação que cito:

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou vários recibos de pagamento de salário (holerites), conforme se denota do ID no 2462331 e seguintes, sendo que tais documentos demonstram a data de admissão, cargo e carga horária de 40 horas semanais.

Assim, verifica-se que não assiste razão ao direito pretendido pela parte reclamante em sua peça inicial, pois afirma que sua contratação seria de apenas 6 horas diárias e 30 horas semanais, o que restou rechaçado pela parte reclamada.

Neste sentido, “
(...) III -
A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC
. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015).

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
(...) é indubitável que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. (...) (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012) (g.n.)

Portanto, improcedência é medida que se impõe.

Há que se considerar que o cargo de advogado, para o desempenho de 40 horas semanais, por se tratar de atividade intelectual, cujas atividades podem ser estendidas para instalações externas (fóruns, audiências, etc..) dispensa ou dificulta o controle de ponto, como pretende a parte promovente ao requerer a inversão do ônus da prova.

Com efeito, o regime jurídico administrativo, que norteia a atuação da Administração Pública, impõe a observância primeira do princípio da legalidade de modo que em se tratando de contratação para o cargo de assessor jurídico, para a carga horária, não pode pretender a aplicação de carga horária diversa (30 horas) e consequente recebimento de horas extras.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É dever da parte promovente comprovar, para fins do recebimento do valor corresponde à jornada extraordinária, comprovar violação ao desempenho da sua carga horária, assim como o descompasso com as regras e carga horária inerente ao cargo que ocupa, o que não restou comprovado, conforme fundamentado em sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021